Tribunal: STF
Processo: RE 255236
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: I. Teto municipal: fixação em montante inferior ao previsto
na redação primitiva do art. 37, XI, da Constituição: possibilidade
do subteto.
No primitivo art. 37, XI, CF, anterior à EC 19/99, eram previstos
dois limites máximos a considerar na implementação do sistema: o
primeiro, já predeterminado pela Constituição, para cada Poder; o
segundo, a  ser fixado por lei da União e de cada unidade federada,
contido, porém, pela observância do primeiro, mas ao qual poderá
ser inferior, excetuadas apenas as hipóteses de teto diverso
estabelecida na própria Constituição da República (arts. 27, § 2º e 93,
V).
II. Teto: exclusão, no regime do primitivo art. 37, XI, CF, das
vantagens de caráter pessoal, entre as quais, se incluem, no caso, os
quinquênios e a sexta parte - atinentes ao tempo de serviço do servidor
- e a gratificação de gabinete incorporada, mas não a
verba honorária e a produtividade fiscal, vantagens gerais percebidas
em razão do exercício do cargo.